Tribunal: TJDFT
Processo: 0000253-19.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO SIMPLES. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1. Réu acusado de três condutas delituosas na ocasião de furto de bens em uma fazenda. De ter subtraído bens de duas vítimas diferentes, sendo uma o proprietário e a outra o caseiro. E ainda ter ameaçado este último quando interpelado foi. A prova produzida somente autoriza a condenação do réu pelo furto dos bens do caseiro.

2. Apelação conhecida e parcialmente provida para absolver o réu dos delitos de furto simples e ameaça, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; mantendo os demais termos da sentença quanto a condenação do réu pelo crime de furto qualificado mediante arrombamento.